Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. FILIAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A disponibilização, pelo Tribunal Superior Eleitoral, da lista de filiados à partido político não gera presunção de inequívoca ciência por parte do interessado.
2. O princípio do actio nata informa que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil – CC.
3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica - afetação negativa do estado anímico.
4. Na hipótese, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar ofensa a direitos da personalidade, o que afasta a compensação por dano moral.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.